Tribunal: TJDFT
Processo: 0701718-93.2026.8.07.0006
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL. PEDIDO DE REABILITAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS. CUMPRIMENTO.
1. A reabilitação criminal é direito subjetivo do condenado e pode ser requerida após o decurso de dois anos da extinção ou do término da execução da pena, desde que preenchidos os requisitos legais previstos no CP, arts. 93 e 94, e no CPP, art. 744.
2. A concessão do benefício exige comprovação de residência fixa no território nacional durante o período, demonstração de bom comportamento público e privado, ausência de nova infração penal ou de processo criminal em curso, além do ressarcimento do dano causado pelo crime, quando aplicável, ou comprovação da impossibilidade de fazê-lo, ressalvadas as exceções legais (CP, art. 94, e CPP, art. 744).
3. Preenchidos os requisitos legais, impõe-se o reconhecimento da reabilitação criminal como medida de efetivação do direito à reintegração social do condenado.
4. Recurso conhecido e não provido.